Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740052-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVIBRAS CONSERVACAO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em execução fiscal que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi